Tribunal: STF
Processo: Pet 9068
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ARQUIVAMENTO.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não apontado vício no acórdão embargado, impõe-se o não conhecimento do recurso.



    2. O propósito manifestamente protelatório justifica a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como a determinação de certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato do processo.



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa e determinação de certificação do trânsito em julgado e de arquivamento imediato do processo.